Tribunal: TJSP
Processo: 2233082-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Recorrente que não teve deferida a gratuidade da justiça nos autos de origem – Evidências que autorizam o indeferimento do benefício no agravo de instrumento com custas de baixo valor - Recurso desprovido.